Tribunal: STF
Processo: ARE 1435878
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, a qual manteve sentença que condenou o réu ANDERSON CARDOSO à pena de 1 ano de detenção e o réu ADRIANO CÉSAR CHIQUINHO à pena de 6 meses de detenção, em razão da prática de conduta tipificada no art. 196 do Código Penal Militar (Descumprimento de Missão). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 24, fl. 2):



    “Policial militar. Apelação Criminal. Descumprimento de missão. Artigo 196 do CPM. Preliminar quanto à inversão na ordem de votos do Conselho de Justiça. Afastada. Preliminar quanto à não recepção do artigo 196 do CPM pela Constituição Federal de 1988. Afastada. Tese da defesa quanto à atipicidade da conduta por não terem os apelantes descumprido missão. Pleito pela redução da pena do sargento CARDOSO e aplicação da atenuante do artigo 72, II, do CPM. Negado provimento. 



    1. O artigo 125, §5°, da Constituição Federal modificou apenas a presidência dos Conselhos de Justiça, mantendo o Juiz de Direito como o primeiro na ordem de votação, seguido dos juízes militares em ordem inversa à de hierarquia, conforme artigo 435 do CPPM.



    2. O artigo 196 do CPM permanece vigente, não havendo decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha reconhecido sua não recepção pelo ordenamento jurídico. Jurisprudência do TJM/SP cumprimento do CPP é missão.



    3. Conjunto probatório coeso. Apelantes permaneceram das 03h00min às 04h40min no interior da Base sem cumprir função de supervisão.



    4. Separação das esferas penal e administrativa.



    5. Dosimetria da pena privativa de liberdade adequadamente fixada.



    6. Comportamento meritório deve ser excepcional. Jurisprudência.



    7. Condenação mantida”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa dos recorrentes alega que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 125, § 5º, da CF/1988, pois, na sessão de julgamento em 1ª Instância se constatou que não foi respeitada a alteração da ordem de votação pelo Conselho Permanente de Justiça, em razão da mudança trazida pela Emenda Constitucional nº 45/04 (Doc. 28, fl. 4). 



    Afirmam que, com o advento da EC 45/2004, o Juiz de Direito passou a ser o último a votar, de sorte que seu voto não influencie o voto dos Juízes Militares que estão submetidos à sua autoridade nos Conselhos Permanente e Especial (Doc. 28, fl. 5).



    Defendem que a inobservância do critério de ordem de votação aqui apontado se traduz em nulidade que causou grave prejuízo aos recorrentes, posto que certamente a autoridade do Juiz de Direito influenciou no convencimento dos Juízes Militares, fazendo preponderar o Juízo da autoridade sobre o Juízo da justiça e do direito livremente fixados (Doc. 28, fl 5).



    Ao final, postulam a nulidade da sessão de julgamento, ante a inversão da ordem de votação do Conselho Permanente de Justiça (Doc. 28, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal deu-se de maneira meramente reflexa, já que para análise da questão é imprescindível o exame do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 38), os recorrentes alegam que houve ofensa direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fls. 2-3):



    “[...] a demonstração de repercussão geral de ordem social, econômica, financeira e jurídica à sociedade como um todo é indispensável pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Nessa senda, evidente que o caso em espécie conseguirá alterar a estrutura jurídica da sociedade, pois a decisão constante do v. acórdão combatido poderá ter reflexos em outras demandas em que praticadas as mesmas ilegalidades aqui impugnadas, produzindo efeitos gerais e não só entre os litigantes do feito epigrafado. 



    Portanto, o acórdão prolatado em sede de Apelação oferece repercussão geral, eis que acarreta consequências que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, restando devidamente comprovados os impactos que a presente hipótese proporcionará à realidade social, jurídica e política da sociedade em geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 24):



    “Da preliminar quanto à ordem de votação do Conselho de Justiça 



    Afasto a primeira preliminar de anulação do julgamento, vez que o Juiz de Direito da Quarta Auditoria proferiu voto antes dos Juízes Militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça, em violação ao artigo 125, §5°, da Constituição Federal. 



    […]



    Andou bem o CPJ da Quarta Auditoria quando decidiu que a questão de ordem de votação dos membros do Conselho Permanente de Justiça, após a EC n° 45/2004, está absolutamente superada, porquanto já se manifestaram o TJMSP, o STJ e o STF, quando provocados. Diversos julgados dos idos de 2005/2007 pacificaram a questão. 



    Nesse sentido, a inclusão do § 5° no artigo 125 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n° 45/2004, diferentemente do alegado pela defesa, atribuiu ao Juiz de Direito a presidência do Conselho de Justiça, mas não alterou a ordem de votação estabelecida no artigo 435 do CPPM, que prevê o último o voto do Juiz Militar mais antigo, que até então, era o Presidente do Conselho: 



    "Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juizes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juizes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente". 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (art. 435 do CPPM), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Código de Processo Penal Militar. Ordem de votação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.276.439-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 17/9/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ORDEM DE VOTAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 435 DO CPPM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    II – Código de Processo Penal Militar, art. 435. Ordem de votação. O Conselho de Justiça assentou exegese no sentido de que no julgamento da causa penal, o Juiz Auditor (hoje Juiz de Direito, de acordo com a EC-45/04) é o primeiro votar, seguindo-se os Juízes Militares na ordem inversa de antiguidade, manifestando-se por último o Oficial de maior patente. 



    III – Alegada nulidade do julgamento em decorrência da ordem de votação adotada pelo Conselho de Justiça Militar. Controvérsia decidida a partir da análise da legislação infraconstitucional. Não cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 720.124-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/11/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente